Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-29.2020.8.11.0047
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000086-29.2020.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THEREZINHA LOPES DOS SANTOS - CPF: 042.214.841-52 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, mesmo porque, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível aviado por
Therezinha Lopes dos Santos,
objetivando a reforma da sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, promovida em desfavor do
Banco Itaú BMG Consignado S/A
.

Para tal desiderato, sustenta que o caso dos autos não se trata de pedido de exibição de documentos, mas de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral, não sendo necessário, portanto, de prévia reclamação administrativa para fins de justificar o interesse de agir.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a anulação da sentença, para que seja determinado o prosseguimento do feito.

Ausente contrarrazões, diante da não angularização do feito (Id 53414266).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora, ora apelante, ajuizou a presente ação anulatória c/c repetição de indébito e reparação de dano moral em face do apelado, objetivando a declaração de nulidade do Contrato no 592493641, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário, totalizando a quantia de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais),

bem como a condenação do requerido em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de reparação por dano moral.

O juízo
a quo
determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a autora comprovasse ter buscado extrajudicialmente a solução de suas irresignações, notadamente o acesso ao contrato questionado na inicial.

Ato contínuo, a ora apelante acostou aos autos o comprovante de reclamação junto ao site consumidor.gov.br, pugnando pela suspensão do feito pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o requerido apresentasse resposta, contudo, o magistrado de piso
indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, e 330, III, do CPC, por considerar que a autora não promoveu a emenda da inicial, já que a reclamação junto ao órgão fiscalizador foi realizada após o ajuizamento da ação.

Contra essa decisão, rebela-se a apelante, alegando, em síntese, que
não é necessária a prévia reclamação administrativa para o ajuizamento da presente ação, e que, além disso, não há como satisfazer sua pretensão de outra forma que não o acesso via Poder Judiciário, uma vez que pretende não só a declaração de inexistência da relação jurídica, mas também a indenização por dano moral.

Pois bem.

Desde há muito está pacificado nos Tribunais Pátrios que a simples falta de requerimento na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário, porquanto a via administrativa não tem curso forçado.

Nesse sentido, é o paradigma do colendo STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário.
Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Corte local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017) (destaquei)

In casu
, a autora, ora apelante, não questiona as cláusulas contratuais, alegando abusividade nos valores cobrados pela instituição financeira, mas a suposta ausência de relação jurídica com relação à cobrança de cartão de crédito consignado.

Nesse viés, o prévio requerimento administrativo para que o requerido fornecesse o contrato antes do ajuizamento da ação, nesse caso específico, revela-se dispensável, vez que, como dito, não há insurgência quanto aos valores cobrados, e, além disso, a ação não versa exclusivamente sobre pedido de exibição de documento, hipótese que até poderia justificar a falta de interesse de agir caso a parte autora não demonstrasse a tentativa de obtenção do contrato pela via administrativa.

Ademais, a autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira em dano moral, hipótese que revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão.

Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730).

Por fim, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito (anulabilidade de negócio jurídico), a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que é inviável ao autor a produção de prova negativa.

Portanto, não há falar em falta de interesse de agir no presente caso, porque, como dito, a demanda se revela útil, necessária e adequada aos fins pretendidos pela parte.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para cassar a sentença objurgada, e determinar
o retorno dos autos para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020